Tribunal: TJMT
Processo: 1027204-50.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027204-50.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARINA FERREIRA COSTA - CPF: 053.320.041-50 (RECORRENTE), LAURIANE OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 041.718.061-60 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0004-84 (RECORRIDO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1ª Vogal: Exmo(a). DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) - SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. RECURSOS IMPROVIDOS. HONORÁRIOS DEVIDOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Acolhem-se os Embargos de Declaração se há no voto a contradição apontada, no que concerne aos honorários.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelas partes em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal Única que, por unanimidade, conheceu do Recurso Inominado interposto pela Reclamada, porém negou-lhe provimento consequentemente manteve a sentença que confirmou a liminar que determinou que a instituição de ensino efetivasse a matrícula da reclamante, com o aceite do certificado de conclusão do Ensino Médio realizado na modalidade EJA e julgou improcedente a pretensão de indenização a título de dano moral.

Os Embargantes alegam que a decisão é contraditória em relação aos honorários, pois em não havendo condenação, deve ser arbitrado em percentual sobre o valor da causa. Ao final requerem que sejam acolhidos os presentes embargos, para suprir a contradição apontada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração:

1027204-50.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

1689

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande/MT

Embargante(s):

Marina Ferreira Costa e

IUNI UNIC Educacional

Embargado(s):

Marina Ferreira Costa e

IUNI UNIC Educacional

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de maio de 2023.

V O T O:

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Sobre a condenação em honorários advocatícios, a decisão colegiada, ora embargada, constou o seguinte:

“
Recursos improvidos.
Condeno ambos os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, recíprocos, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
”.

Dispõe o artigo 55, da Lei 9099/95:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

O dispositivo legal supra transcrito é claro no sentido que, em segundo grau, a verba sucumbencial é devida pelo recorrente vencido, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor corrigido da causa.

Deste modo, tendo em vista que no caso dos autos não houve condenação em pecúnia, acolho a pretensão dos Embargantes para fixar os honorários sobre o valor atribuído a causa.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração e, em razão da ocorrência da contradição no acórdão
OS ACOLHO
, passando o item 8 da Súmula do Julgamento ter a seguinte redação:

5.
Recursos improvidos.
Condeno ambos os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, recíprocos, que fixo
em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.”

No mais, persiste a decisão embargada tal como foi lançada.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023